Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-91.2009.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-91.2009.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DA SILVA ALVES (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO FRANCION OLIVEIRA (VÍTIMA), GILBERTO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 241.509.241-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000145-91.2009.8.11.0088

APELANTE: PAULO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL – CIÚMES DE SUA CONVIVENTE AO TEMPO DOS FATOS – CONFISSÃO DO ACUSADO EM PLENÁRIO – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA FUTILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUALIFICADORA CONSERVADA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 13 DO TJMT – PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS DE FORMA IDÔNEA [“ANTECEDENTES” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”] –
QUANTUM
DE AUMENTO PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE CONTIDA NO ARTIGO 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – REAJUSTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DETRAÇÃO PENAL EFETIVADA COM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

“
O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial [...]”
(TJMT, N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

Constatada a razoabilidade e proporcionalidade no aumento da pena-base pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, não há se falar na alteração da pena basilar imposta.

Se o réu confessou o crime – ainda que de forma qualificada – tem direito à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Precedentes do STJ.

Tratando-se de réu primário, estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e presente apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

“
[...] Nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória deve ser computado para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fazendo jus à fixação do regime aberto o agente delitivo que tenha a cumprir menos de quatro anos de reclusão [...]
” [TJMT, N.U 0001972-74.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000145-91.2009.8.11.0088

APELANTE: PAULO DA SILVA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
PAULO DA SILVA ALVES
, que, após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri de Aripuanã/MT, foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, no regime semiaberto, por infração ao artigo 121, §2º, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil].

Em suas razões, o apelante busca a extirpação do motivo fútil, sob o argumento de que o ciúmes não constitui circunstância apta à configuração da qualificadora. Subsidiariamente, pede a readequação da dosimetria da pena e, alternativamente, seja submetido a novo julgamento popular [doc. digital n. 117779131].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 117779199].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 119906955].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000145-91.2009.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime doloso contra a vida, haja vista que a insurgência se circunscreve à extirpação da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta que o ciúme, apontado pelo Ministério Público na denúncia como sustentáculo da qualificadora, não é motivo fútil, e que o reconhecimento dessa circunstância pelo Conselho de Sentença “
é manifestamente contrária à prova dos autos
”.

Antes de tudo, convém ilustrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou a competência do Tribunal do Júri para, “
considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
” (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1893184/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

E ainda:

[...] III - Na linha dos precedentes desta Corte, "o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2º, ou mesmo no privilégio do § 1º, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso. Polêmica a possibilidade de o ciúme qualificar o crime de homicídio é inadmissível que o Tribunal de origem emita qualquer juízo de valor, na fase do iudicium accusationis, acerca da motivação do delito expressamente narrada na denúncia" (AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/6/2016). [...] Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a qualificadora de motivo fútil na decisão de pronúncia”
(REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Partindo dessa premissa, consta dos autos que, na
fase inquisitiva
, a vítima FRANCISCO FRANCION OLIVEIRA esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava em seu local de trabalho [...] quando chegou o PAULO [...] e perguntou sobre os documentos da mulher dele e das filhas e o declarante disse que não estavam com ele [...]. PAULO perguntou se o declarante tinha denunciado ele para a polícia por ter matado um homem e enterrado no sítio do Juarez e o declarante disse que não. Nisso, ele sacou de um revólver e mandou o declarante deitar no chão [...]; QUE o declarante pegou uma cadeira, jogou contra ele e saiu correndo [...] quando ele começou a atirar, acertando o pé do declarante [...] e atirou mais vezes [...] e acertou mais dois tiros nas pernas do declarante [...]”
(doc. digital n. 117779455)

Os agentes de segurança, PEDRO PEREIRA ROMA e MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, responsáveis por atender a ocorrência, afirmaram:

“
[...] QUE localizamos o Sr. Paulo em sua residência e indagado sobre o fato, o mesmo confessou ter praticado a tentativa devido ao fato do Sr. Francion estar ligando frequentemente para sua esposa, fazendo propostas obscenas para a mesma”
(doc. digital n. 117779454).

O apelante, quando interrogado pela autoridade policial, narrou:

“
[...] QUE há aproximadamente 1 ano o Francion começou a fazer intriga entre o interrogando e sua esposa, dizendo que o interrogando saía com outras mulheres e ela começou a acreditar e o relacionamento não ficou bom e ela disse para venderem a casa e irem embora para Rondônia, mas não dizia que era o Francion que falava as coisas para ela [...]. QUE [...] o Francion começou a falar mal da mulher do interrogando, querendo que o interrogando separasse dela e chegou a dizer que estava gostando dela [...]. QUE [...] no dia 1/2/2009, o Francion começou a mostrar mensagens no celular dizendo que a esposa do interrogando tinha mandado para ele; QUE o interrogando telefonou para sua esposa e ela disse que não tinha mandado nada e disse que ele era quem ficava telefonando para a filha do interrogando, Gessiane, de 19 anos de idade [...]; QUE [...] foi até o sítio para conversar com Francion e quando ele viu que o interrogando estava armado, jogou uma cadeira na sua direção e saiu correndo, então o interrogando deu um tiro para o alto [...] e depois dois tiros na altura da pena dele”
(doc. digital n. 117779455).

Em juízo, a vítima afirmou que mantinha amizade com o apelante há mais de 6 (seis) anos e que sempre frequentava a residência dele. Asseverou que também conhecia a esposa dele e que, à época dos fatos, o próprio acusado havia lhe dito ter se separado dela. Disse que tomou conhecimento – através dos policiais militares – que o apelante “
estava falando que o declarante estaria se relacionando com a esposa dele
”, mas que tal afirmação é inverídica, pois sempre a respeitou. Por fim, relatou que, uma semana antes do ocorrido, após a esposa do acusado ter se mudado para o Estado de Rondônia, ela lhe telefonou e pediu que “
ficasse esperto
”, pois PAULO “
já havia matado dois grandes amigos e os havia enterrado no fundo de casa
” (mídia CD-R – doc. digital n. 117779466).

A testemunha policial, MAX CARLOS, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que tomou ciência que PAULO e FRANCISCO moravam na mesma residência; contudo, após o apelante desconfiar que a vítima estava saindo com sua mulher, o relacionamento de amizade entre eles acabou. Por fim, narrou acreditar que o crime foi praticado por ciúmes, sobretudo porque a mulher do acusado havia lhe confidenciado que a vítima a assediava e “
fazia propostas indecentes
” (mídia CD-R – doc. digital n. 117779466).

Nesse mesmo sentido, PAULO, quando interrogado, afirmou que trabalhou junto com FRANCISCO por 4 (quatro) anos e que ele estava frequentemente na sua residência. Narrou que FRANCISCO começou a “mexer” com sua família, enviando mensagens e ligando para suas filhas e esposa. Disse que, numa das mensagens recebidas por sua esposa, FRANCISCO se declarou e afirmou que “tinha coragem de casar com ela”. Por fim, revelou que, motivado por tais perturbações, foi ao sítio onde a vítima estava trabalhando para dar um basta nessa situação e que, no local, após uma discussão entre ambos, desferiu os tiros nela (mídia CD-R – doc. digital n. 117779466).

Na instrução do Plenário do Tribunal do Júri, foi ouvida a testemunha MAX CARLOS, e realizado o interrogatório de PAULO.

Nesta etapa, o policial militar MAX CARLOS, afirmou que “informalmente” tomou conhecimento que a vítima ficava importunando a esposa do apelante. Asseverou que grande parte das ocorrências de homicídio atendidas está relacionada a questões passionais e que o caso em análise não era muito diferente. Por fim, relatou que se recorda de ter entrevistado o acusado, que ele contou a dinâmica dos fatos, narrando que se dirigiu ao sítio da vítima, pediu para ela se sentar numa cadeira e começou a questioná-lo do porquê ele estava “mexendo” com sua esposa (arquivos digitais – nomes das mídias: 03. JýRI HýBRIDO - Proc. 145-91.2009.811.0088 (Cýd. 35394)-(Instruýýo - Testemunha Max) 01 a 05.mp4).

PAULO reafirmou que trabalhava com FRANCISCO e que ele fazia parte do seu convívio familiar. Asseverou que, em determinada época, FRANCISCO começou a importunar sua família, uma vez que ele ficava com “segundas intenções” com sua mulher e filhas. Acrescentou que se dirigiu à fazenda – onde a vítima estava trabalhando – para indagá-lo sobre tais atitudes, e que, ao seu entender, estava “defendendo seu lar, família e filhos”. Disse que, após conversarem por 30min (trinta minutos), começaram a discutir, momento que a vítima arremessou uma cadeira na sua direção. Narrou que, no intuito de se defender da agressão, efetuou três disparos de arma de fogo para o chão e um quando FRANCISCO estava fugindo. Declarou que, atualmente não convive com sua esposa, Valdete Aparecida Vieira, haja vista que “o evento” levou a separação matrimonial entre eles. Relatou, em alto e bom som, que sua conduta foi motivada por ciúmes, haja vista o ofendido estar “dando em cima de sua mulher”, tê-la “cercado numa praça”, ter falado que “ia casar com ela” e por tais motivos queria que ele parasse e respeitasse sua família. Por fim, revelou que ele e a vítima já tinham tido outras conversas nesse sentido; contudo, ele continuava a importuná-las (arquivos digitais – nomes das mídias: 04. JýRI HýBRIDO - Proc. 145-91.2009.811.0088 (Cýd. 35394)-(Instruýýo - Interrogatýrio Paulo) 01 a 07.mp4).

Encerrada a colheita dos depoimentos, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria dos fatos, assim como a qualificadora do motivo fútil, quesitada na votação (doc. digital n. 117779136).

A conclusão dos jurados tem suporte nas provas produzidas nos autos, sobretudo na confissão externada na Sessão de Julgamento pelo próprio apelante.

Assim, o Tribunal do Júri optou por uma das teses expostas em plenário, no caso, pela da acusação, de que o réu praticou o crime motivado pelos ciúmes de sua convivente ao tempo dos fatos.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 13).

Destaco os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
” (AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – MINHA RELATORIA – 9.12.2019).

“
Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 3) “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)
” (N.U 0002569-62.2018.8.11.0033, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/05/2021).

“
Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.
” (N.U 0002036-26.2018.8.11.0091, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

No que tange à dosimetria da pena imposta pelo Juiz-Presidente, a sentença merece reparos.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo o trecho que trata da matéria:

“1ª Fase – Circunstâncias judiciais:

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade do réu é normal ao tipo penal do crime em julgamento, as consequências também não desbordam da normalidade delitiva, assim como não existem elementos para valorar personalidade do agente, e os motivos foram valorados como causa de adjetivação do delito.

Todavia, no que pertine às
circunstâncias do crime é indiscutível que elas são mais gravosas, afinal, restou incontroverso nos autos, que todo novelo fático se desenrolou depois de uma discussão que as partes já haviam travado anteriormente, tendo o condenado decidido se dirigir, em um final de semana, com arma na cintura, no sítio em que a vítima residia para, novamente, discutir com ela e no desenrolar dos acontecimentos, sacou do revolver e disparou, no mínimo por três vezes, na direção da vítima, que fugia, de costas, correndo das agressões, o que nada tem de normal ou inerente ao tipo penal, merecendo desvaloração
.

Da mesma forma, e na esteira do que decidiu o STF no julgamento do RE n. 593818,
inobstante a condenação anterior sofrida pelo acusado (Executivo de Pena n. 0009089-04.2013.822.0002/RO), tenha se extinto há mais de 5 anos, o critério da temporariedade da reincidência (art. 64, I, do CP), não se aplica os maus antecedentes, havendo de ser reconhecida a condenação aqui mencionada como causa justificadora da circunstância correlata
.

Por conseguinte, negativadas
duas circunstâncias judiciais
e adotando no cálculo da fração de cada circunstância negativada a chamada Teoria das Margens, fixo a pena base em
14 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

Na segunda fase, não existem causas de agravo, nem de diminuição da pena, porque
inobstante tenha o réu admitido que disparou os tiros contra a vítima, a todo tempo negou a intenção de atingi-la, equivalendo-se a sua admissão à chamada confissão qualificada, que não é causa de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do CP
.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Na fase final de fixação da pena, incide a
minorante

descrita no art. 14, II, do CP
, cuja fração redutora se mensura pelo grau de atingimento do iter criminis, ou seja, pela maior ou menor proximidade da ação delitiva com o resultado tentado, o que na hipótese em tela,
pela prova dos autos é necessário reconhecer que esteve bastante distante de se alcançar
, uma vez que, não obstante a vítima tenha ido ao nosocômio público com ferimentos de arma de fogo, a sutura e o tratamento de emergência não permitiram que se chegasse, nem de perto, do resultado morte, razão porque entendo
que a minorante deve ser aplicada em patamar mais elevado, fixando-a em 2/3, encontrando
, assim, uma reprimenda final de
4 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão
”
(doc. digital n. 117779128)

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao recrudescer a pena basilar, utilizou-se de fundamentos idôneos para considerar negativas as circunstâncias judiciais relativas às “
circunstâncias
” e aos “
antecedentes
” do réu.

De parte da fundamentação, depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar que
PAULO
possuía, na data da sentença, o executivo de pena oriundo do Estado de Rondônia [PEP n. 0009089-04.2013.822.0002]. Apesar da punibilidade do agente ter sido extinta pelo cumprimento da pena – verificada em
30.9.2015
– e a condenação ter sido alcançada pelo período depurador descrito no artigo 61, I, do Código Penal, o registro se mostra idôneo para a negativação dos maus antecedentes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça [AgRg no REsp 1953906/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022; AgRg no HC 722.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022; AgRg no HC 627909/SP. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS. Julgado em 26/2/2021].

De igual modo, no tocante às “
circunstâncias
” do crime, percebe-se que o juiz singular também apresentou fundamentação idônea para negativar a vetorial, haja vista ter o réu se dirigido ao local de trabalho da vítima, em posse de uma arma de fogo, para “discutir” com ela sobre as importunações que lhe incomodavam. Nascido o entrevero, efetuou diversos disparos, enquanto fugia, nas costas dela, de modo que a conduta realmente extrapolou os elementos do tipo penal infringido.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que
cada circunstância negativada
deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.[...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o juiz acrescentou à pena basilar – ante a existência de 2 (duas) vetoriais desfavoráveis – o
quantum
de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, não havendo insurgência ministerial para modificação dele, não pode este Tribunal alterá-lo, notadamente por implicar em
reformatio in peju
s.

Desse modo, mantenho a pena-base em
14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Dando sequência à aplicação de pena, verifico que o juiz não reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porquanto, “
inobstante tenha o réu admitido que disparou os tiros contra a vítima, a todo tempo negou a intenção de atingi-la, equivalendo-se a sua admissão à chamada confissão qualificada, que não é causa de aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III, d, do CP
”.

Ocorre que a confissão,
ainda que qualificada
, sempre atenua a pena,
verbis
:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea, encartada no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, deve ser reconhecida, sob a égide do regramento disposto no art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal, ainda que o agente a tenha revelado, no carrear da persecução criminal, de forma parcial ou qualificada, ainda que restrita à fase policial ou processual, ou até mesmo quando dela houver ulterior retratação, por poder influir - ainda que reflexamente - no convencimento do órgão julgador competente, consoante inteligência filológica da Súmula n.º 545/STJ”
(AgRg no AREsp n. 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

“[...] Mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65. III, d, do Código Penal, se os fatos narrados pelo autor influenciaram a convicção do julgador. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ [...]”
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTAT URMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Desse modo, ante a incidência da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, arrefeço a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
12 (doze) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão
.

Reconhecida a forma tentada do crime de homicídio, conservo a atenuação concretizada pelo juiz singular – na fração de 2/3 (dois terços), haja vista o distanciamento da consumação –, e não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena, fica ela definitivamente estabelecida em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

Por derradeiro, verifico que o juiz singular promoveu a detração do período que o apelante ficou preso preventivamente – de
2.2.2009
a
5.3.2009
–, de modo que, aplicando o benefício com o novo
quantum
da pena, resta a se cumprir 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias, o que autoriza, desde logo, a fixação do regime inicial
aberto
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a reprimenda definitiva, ficando o apelante
PAULO DA SILVA ALVES
condenado à pena de
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do redimensionamento da sua reprimenda – com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena –, comunique-se com urgência o juízo das execuções penais de Aripuanã/MT, inclusive com remessa de cópia do acórdão, objetivando a adequação do regime prisional imposto ao apelante, qual seja o
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022